Tribunal: TJDFT
Processo: 0706793-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706793-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ BATISTA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA BATISTA AGRAVADO: SILVA MELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ BATISTA FILHO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante no cumprimento de sentença n° 0731015-39.2021.8.07.0001, tendo por base os seguintes fundamentos (Id. 150628892 dos autos de origem): A impugnação ao cumprimento de sentença do ID 147892162 deve ser rejeitada, pois o devedor busca a rediscussão do mérito da demanda original, ao passo que a presente execução se refere aos honorários advocatícios fixados na sentença do ID 130691222. As alegações da parte violam a coisa julgada e não há que se falar em conexão entre os processos, pois um deles já foi sentenciado (artigo 55, § 1o, do CPC). Por fim, indefiro o pedido de justiça gratuita, ausente comprovação da hipossuficiência financeira da parte, ressaltando-se, ainda, que não possui efeito retroativo a fim de eximir sua responsabilidade quanto ao pagamento dos ônus de sucumbência fixados em sentença transitada em julgado. Em sua defesa, o agravante esclarece que a demanda movida por José Batista Filho, hoje falecido, foi extinta sem julgamento de mérito, em função de dificuldade da inventariante em cumprir as determinações judiciais. Todavia, entende o agravante que o cumprimento de sentença relativo aos honorários fixados na fase de conhecimento não deve prosseguir, pois o direito discutido no feito é pacífico, porquanto se trata de empréstimos irregulares realizados junto a instituição financeira, e que constituem objeto de outra demanda. Para o agravante, os honorários são descabidos porque “o processo foi extinto por falta de representatividade coerente”, bem assim porque, face ao princípio da causalidade, a instituição financeira seria a responsável pelo ajuizamento da demanda, considerando a própria irregularidade dos empréstimos. Insurge-se, ainda, o recorrente contra a decisão, no ponto em que indeferiu a gratuidade de justiça, afirmando que “o espólio não possui disponibilidade de valores financeiros em moeda corrente para arcar com as custas processuais”, daí porque renova nestes autos a concessão do beneplácito. Nesses termos, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que sua impugnação seja recebida e processada na origem, bem assim para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, por se insurgir contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo em fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito seu processamento. Tendo em vista que a discussão recursal também envolve a justiça gratuita invocada pelo agravante, dispenso, por enquanto, a juntada do preparo recursal aos autos. Sem embargo, faculto ao agravante a juntada de documentos capazes de demonstrar a efetiva insuficiência financeira do espólio em arcar com as custas processuais, em especial pela identificação dos bens, direitos e valores deixados pelo falecido e que compõem o acervo hereditário, sob pena de o pleito ser ao final indeferido. No que concerne ao mérito da controvérsia recursal, em análise sumária dos autos, observo que o cumprimento de sentença em trâmite na origem diz respeito a honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento, tendo por base a extinção do processo sem julgamento do mérito. A despeito da irresignação deduzida pelo agravante nestes autos, a discussão sobre o princípio da causalidade, bem assim sobre a impossibilidade de cumprimento das decisões judiciais proferidas na fase de conhecimento, e que acarretaram a extinção do processo, não comporta mais enfrentamento, na medida em que estão acobertadas pela coisa julgada. A fase do cumprimento de sentença não se presta mais a discutir matéria própria da fase de conhecimento, eis que se destina tão somente à satisfação do direito reconhecido, no caso, ao recebimento dos honorários já fixados pela sentença. O título judicial, com efeito, só pode ser desconstituído, e falo em tese, por meio de eventual ação rescisória, desde, evidentemente, que preenchidos os seus requisitos normativos. Nesse contexto, por não vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Cumpra o recorrente a determinação de juntada de documentos aos autos. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora